Tribunal: TJMT
Processo: 0000446-76.1998.8.11.0006
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000446-76.1998.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NATALINO RODRIGUES FONTES - CPF: 022.952.531-87 (APELANTE), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MARTINIANO DE ARAUJO - CPF: 078.489.351-91 (APELADO), DILSON LEAL SILVA FILHO - CPF: 630.994.701-04 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA registrado(a) civilmente como ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NATALINO RODRIGUES FONTES (APELANTE), ESPÓLIO DE HAYDEE LEITE FONTES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – ANULATÓRIA COM REINTEGRAÇÃO – ACORDO REALIZADO – EXTINÇÃO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA CONEXA – ACORDO QUE ABARCA ÁREA EM LITÍGIO NESTE FEITO – CONSIGNAÇÃO DE NÃO INSURGÊNCIA DOS AUTORES QUANTO À POSSE E A PROPRIEDADE DO REQUERIDO – PERDA DO OBJETO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Decidir novamente se a hasta pública foi realizada a contento ou não, não seria necessário, já que as benfeitorias, a posse e a propriedade do imóvel foram reconhecidas como do requerido.

2- Aprofundar-se na validade ou não da hasta, novamente, seria dupla decisão de mérito quanto ao mesmo caso.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021